Tribunal: TJDFT
Processo: 0713110-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713110-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA ESSAKI AGRAVADO: ANDRESSA JANETE MELO RIBEIRO D E S P A C H O Após ser intimada a regularizar sua representação processual, bem como ajustar o pedido de gratuidade de justiça formulado, a agravante manifestou-se por intermédio da petição de ID 17805401. Contudo, a manifestação não supre a determinação de ajuste do pedido de gratuidade. Como ressalvado no despacho de ID 17202692, a declaração de hipossuficiência vinculada aos autos associados à demanda de origem, que ensejou o deferimento do benefício, foi firmada por terceiro (YUKIO ESSAKI NETO), além de os comprovantes da alegada necessidade estarem a ele vinculados. Destarte, intime-se a agravante para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, ajustar o pedido de gratuidade de justiça, com a respectiva comprovação da necessidade da benesse, mediante documentos que atestem inequivocamente a sua hipossuficiência econômica (declaração de imposto de renda, extrato de todas as contas bancárias mencionadas na declaração da Receita Federal, gastos com necessidades básicas) e gastos com sua sobrevivência (aluguel, plano de saúde ou medicamentos, etc) ou, caso queira, recolher, desde já, o preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora